Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710790-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POLIANA DE QUEIROZ ALBINO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por POLIANA DE QUEIROZ ALBINO OLIVEIRA contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob a alegação de satisfação da obrigação. Narra a recorrente que ajuizou ação contra o Distrito Federal para o fornecimento do medicamento Ambrisentana (Volibris) 10mg, em uso off label. Informa que nos termos do relatório médico, o uso do medicamento é por tempo indeterminado por se tratar de doença crônica e sem perspectiva de cura. Afirma que obteve sentença favorável condenando o Distrito Federal a fornecer o medicamento, com o trânsito em julgado ocorrido em 18/05/2020. Continua dizendo que o ente público não cumpre a obrigação de fazer, sendo necessário o cumprimento de sentença para o sequestro, esporádico, de verba pública para custear a compra. Alega que no dia 13/09/2022, após solicitar novo pedido de sequestro, o juiz a quo extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação em face de ter decorrido mais de dois anos após o trânsito em julgado. Defende que houve ofensa a coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial determinou o fornecimento do medicamento nos termos do relatório médico e que neste constava a indicação de medicação por tempo indeterminado. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão do juízo a quo e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando-se o réu para fornecer o medicamento Ambrisentana (Volibris) 10mg em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifico que o medicamento a ser fornecido é de uso off label. Logo, razoável as ponderações do juízo de primeira instância sobre a eternização de sequestro de fármaco sem que se saiba a necessidade de continuidade do seu uso após longo decurso do tempo. Ademais, a sentença determinou o fornecimento da medicação conforme relatório médico juntado com a inicial. Embora a recorrente afirme que há indicação de uso por prazo indeterminado do fármaco, não consta informação expressa nesse sentido no documento (Id. 40071045). Lado outro, não se pode negar que a recorrente possui sentença transitada em julgado em seu favor. Ainda, conforme ponderado pelo Ministério Público, consta nos autos receita médica datada de 04/07/2022 que demonstra a necessidade de continuidade do medicamento (Id. 40072200 - Pág. 7). Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida até decisão de mérito do colegiado desta Turma Recursal. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça a recorrente no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, Ambrisentana (Volibris) 10mg, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito